Tribunal: TJBA
Processo: 8003246-04.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003246-04.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, IMPONDO A VERBA, SOMENTE, AO MUNICÍPIO DE ITABUNA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS A AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR TOTAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL, TAMBÉM, AO ESTADO DA BAHIA, NO PATAMAR DE 10% DO VALOR DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8003246-04.2020.8.05.0113,
sendo Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA
, figurando como
Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 29110177.